Tribunal: TJBA
Processo: 8053098-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053098-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DE JESUS e outros Advogado(s): RAISSA FRANCA CONCEICAO RODRIGUES AGRAVADO: ELIZABETE SILVA NERY Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de nulidade da citação, por suposta falsidade da assinatura constante do aviso de recebimento, necessária à validação do ato citatório. Os Agravantes sustentaram que a assinatura no AR não pertence à primeira Acionada, sugerindo a realização de perícia grafotécnica ou comparação com documentos oficiais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de declarar, de pronto, a nulidade ou não da citação; e determinar se é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade da assinatura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não pode o Julgador, mandar renovar o ato citatório e, em seguida, declarar que houve ciência inequívoca dos Réus, quanto à primeira determinação, sob pena de configurar comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A validade do processo depende da citação regular do réu, conforme o art. 239 do CPC, sendo a citação ato essencial para o contraditório e a ampla defesa. 5. A ausência de comprovação inequívoca da regularidade da citação, em razão de dúvida sobre a autenticidade da assinatura no aviso de recebimento, configura vício capaz de comprometer a validade do processo. 6. Quando há impugnação da assinatura constante no aviso de recebimento, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, conforme entendimento consolidado em precedentes jurisprudenciais, para assegurar a autenticidade do ato citatório e resguardar as garantias processuais das partes. 7. Reconhecida a necessidade da perícia, os atos processuais posteriores à citação devem ser suspensos até que a validade do ato citatório seja devidamente apurada. 8. Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, desnecessária é a apreciação do Agravo Interno, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal, com evidente prejuízo à análise do recurso. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, § 1º, 280. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 19543635220238130000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 17/10/2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 07082983920228070020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 22/03/2023; TJ-SP, AC nº 10121054920158260007, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 11/04/2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8053098-06.2024.8.05.0000, em que figura como Recorrentes CLAUDIA MARIA DE JESUS e OUTRO, sendo Recorrida ELISABETE SILVA NERY. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.